Tribunal: TJDFT
Processo: 0752500-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752500-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILI CRUZ BAPTISTA AGRAVADO: FABIOLA LUCIANA TEIXEIRA ORLANDO SOUZA, CENMA - CENTRO DE EXCELENCIA EM NEGOCIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM EIRELI D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por LILI CRUZ BAPTISTA contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0714342-68.2021.8.07.0001 (23a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Determinado à exequente a demonstração de sua miserabilidade jurídica, para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, a parte reproduziu os documentos anteriormente anexados aos autos. No caso em apreço, verifica-se que a exequente discriminou, tão somente, os valores recebidos no ano de 2021. Ademais, embora tenha diversas contas bancárias, a parte exequente apresentou apenas informes de rendimentos de duas instituições financeiras. Assim, indefiro o pedido de gratuidade formulado no ID 177528270 e intimo a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a distribuição da carta precatória de ID 170668352. Providencie a Secretaria a exclusão do sigilo atribuído aos documentos anexados à petição de ID 177528270, tendo em vista que não constam nas referidas peças dados que justifiquem a restrição de acesso. Além disso, os documentos são mesmos que haviam sido anexados anteriormente aos autos pela exequente sem atribuição de sigilo. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade. Assevera que “não deve o julgador ficar preso à adoção de critérios estritamente objetivos, como a condição de advogado de quem o requer, ou o fato de contar com patrocínio particular [...] Ainda, não deve o julgador olhar apenas para o valor bruto da remuneração ou da renda do solicitante”. Informa que “o prédio onde reside é, na verdade, um canteiro de obras, onde se improvisam as condições de habitabilidade” e que “de acordo com o próprio CNJ, o estado de Goiás (destinatário da carta precatória) é o 4o mais caro do país no que diz respeito às custas judiciais”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão originária, para a concessão da assistência judiciária gratuita. Não recolhido o preparo do agravo. É o relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida a este órgão revisional gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). Nesse contexto, importa destacar que a declaração de hipossuficiência (id 54289149), isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita. No caso concreto, a agravante apenas anexou a Consulta ao Auxílio Emergencial e os Informes de Rendimentos Financeiros, restritos aos bancos Nubank e Santander, dos anos 2021 e 2022 (id’s 54289151, 54289152 e 54289153). Desse modo, constata-se que a recorrente não informou e demonstrou o atual rendimento, tampouco apontou as despesas mensais efetuadas e de que forma tais gastos serão afetados, em prejuízo da sua subsistência e da sua família, com a não concessão da benesse. Concluo, por ora, que a parte agravante, na presente fase processual (juízo de cognição sumária, superficial e não exauriente), não comprovou suficientemente ser merecedora da gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV). No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728782, 07179050520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). Não demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a agravante não comprovou suficientemente a hipossuficiência econômica, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator